Tribunal: TJMT
Processo: 1011754-38.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1011754-38.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
Recorrente: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
Recorrido: JOÃO ARTEMIO LIMA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/02/2002
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. CORRIDA NÃO PAGA PELO CLIENTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA RELATIVAMENTE À TAXA DE SERVIÇO. INTERMEDIAÇÃO QUE SE CONCLUIU COM O ACEITE DO MOTORISTA E DO CLIENTE. MOTORISTA PARCEIRO QUE PODE OPTAR POR RECEBER APENAS VIA APLICATIVO. TERMOS DO CONTRATO DE PARCERIA QUE DEIXA CLARO QUE OS PAGAMENTOS DENTRO DO VEÍCULO (DINHEIRO OU MÁQUINA DE CARTÃO) CORREM POR RISCO DO PRÓPRIO MOTORISTA. AUSÊNCIA DE RESPONSBILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos materiais e morais, alegando o seguinte: a) que é motorista de aplicativo e que no dia 01/01/2020 foi acionado pelo aplicativo da empresa Recorrente para realizar um corrida com o valor de R$ 63,19 (sessenta e três reais e dezenove centavos); b) que a cliente não pagou a corrida; c) que embora não tenha recebido pela corrida, o que foi devidamente comunicado, a empresa Recorrente realizou cobrança em sua conta referente à taxa de serviço, no valor de R$ 16,92 (Dezesseis reais e noventa e dois centavos); d) que registrou reclamação junto à empresa Recorrente, não obtendo nenhuma resposta; e) que em razão desses fatos sofreu prejuízos materiais e morais dos quais pretende ser ressarcido.
2. Inicialmente, impõe-se destacar inexistir relação empregatícia entre o Recorrente e a empresa Recorrida, mas tão somente uma relação de parceria, na medida em que a Uber é, sabidamente, uma empresa de tecnologia, que disponibiliza sua plataforma de serviços virtuais para usuários interessados em dispor de serviço de transporte particular, de um lado, e motoristas privados parceiros, de outro, dispostos a obter “corridas” por meio do aplicativo.
3. A 99POP - e os outros tantos aplicativos do mesmo ramo -, apenas realiza, por meio de sua plataforma virtual, a intermediação entre usuários e motoristas, não se caracterizando como empregadora dos motoristas, tampouco como transportadora dos passageiros.
4. O contrato de transporte se desenvolve, assim, entre usuário e motorista, a partir do momento em que ambos aceitam a intermediação da 99POP, que os aproxima, já que, notoriamente, tanto um quanto outro podem recusar (o motorista) ou cancelar (o usuário) a corrida intermediada pelo aplicativo, antes mesmo do início da prestação do serviço.
5. Registre-se que uma vez perfectibilizado o contrato de transporte, com os aceites do motorista e usuário, concluída está intermediação realizada pela empresa Recorrente, a qual deve ser remunerada pelo serviço prestado.
6. No caso dos autos, a empresa Recorrida comprovou que nos termos do contrato de parceria o motorista pode optar por receber as suas corridas apenas através do aplicativo, caso em que 99POP se responsabiliza por qualquer contratempo, ou pode optar por receber diretamente do usuário através de dinheiro ou máquina de cartão de sua propriedade, o que corre por sua conta e risco.
7. Com efeito, a empresa intermediadora não tem condições de realizar qualquer controle sobre as corridas cujos pagamentos são ajustados mediante dinheiro ou cartão dentro do veículo. E, se o motorista optou por aceitar corridas nesta modalidade de pagamento, no caso de eventual contratempo, não pode pretender se esquivar da obrigação de pagar a intermediação devidamente realizada e concluída pela empresa que gerencia o aplicativo.
8. Portanto, não há se falar em ato ilícito praticado pela empresa demandada, já que a cobrança se refere à serviço devidamente prestado (contrato de intermediação), sendo que o valor da corrida se refere ao contrato de transporte em si, firmado entre o motorista e o usuário.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011754-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO ARTEMIO LIMA - CPF: 204.972.881-68 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022